Tribunal: TJSP
Processo: 1003451-33.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Cerceamento de defesa, inépcia da inicial, falta de interesse e ilegitimidade passiva - Preliminares afastadas - Alegação de inexistência de defeito nos serviços prestados - Aplicação do CDC - Inversão do ônus

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Cerceamento de defesa, inépcia da inicial, falta de interesse e ilegitimidade passiva - Preliminares afastadas - Alegação de inexistência de defeito nos serviços prestados - Aplicação do CDC - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Fatos arguidos pela ré não demonstrados - Forte chuva com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos - Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003451-33.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICK SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Na sessão anterior foi registrada necessidade
de continuidade do julgamento diante dos votos do Relator do 3o Desembargador de
negar provimento ao recurso e dos votos do 2o Desembargador e do 4o
Desembargador que davam provimento ao recurso, por conseguinte, aguardando-se o
comparecimento do 5o Desembargador, ora Mauro Conti Machado, com vista à
solução do desempate. Ocorre que nesse ínterim o 2o Desembargador, no transcurso
do julgamento, resolveu modificar seu voto para também negar provimento ao
recurso, de modo que, nesse momento, criou então unanimidade da Turma Julgadora
inicial para a denegatória do recurso, em consequência, tornando desnecessárias as
presenças do 4o e 5o Desembargadores. Em suma o resultado final se apresenta da
seguinte forma: À unanimidade a Turma Julgadora negou provimento ao recurso sem
aplicação do art. 942 do CPC/15.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-33.2019.8.26.0072
2
Voto no 32877
Apelação no 1003451-33.2019.8.26.0072
Comarca de Bebedouro
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL PAULISTA
Apelada: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Fernando Silva Oliveira
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada -
Contrato de seguro modalidade residencial - Descarga e oscilações elétricas em imóvel
segurado - Cerceamento de defesa, inépcia da inicial, falta de interesse e ilegitimidade passiva
- Preliminares afastadas - Alegação de inexistência de defeito nos serviços prestados -
Aplicação do CDC - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Fatos arguidos pela
ré não demonstrados - Forte chuva com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não
caracterizam força maior - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da
concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos -
Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art.
14 do CDC - Recurso improvido
1. Trata-se de ação regressiva de indenização.

Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A. propôs AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Alegou, em síntese,
que por força de contrato de seguro, pagou aos segurados Marli Santana Mendes e
Adriana Martins da Silva Pires de Oliveira, a quantia de R$ 3.457,20, tudo em razão
de distúrbios elétricos nos imóveis dos segurados, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré, os quais ensejaram os danos nos equipamentos
eletrônicos especificados nos documentos anexados com a petição inicial. Assim, por
força da sub-rogação decorrente do contrato de seguro, pleiteia o recebimento em
regresso da aludida quantia, com as devidas correções desde a data do desembolso.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 87/103, alegando
preliminarmente: a) inépcia da petição inicial; b) falta de interesse de agir; c)
ilegitimidade passiva e d) separação das ações. No mérito, sustentou a incidência da
prescrição, bem como a não configuração da responsabilidade civil, aduzindo
excludente de responsabilidade civil e a ausência de comprovação dos danos
materiais, tudo a comprometer o ressarcimento dos danos alegados na petição inicial.
Houve réplica (fls. 121/182). Instadas as partes à especificarem as provas
pretendidas, o requerido pleiteou pela produção de prova testemunhal, bem como
pela de prova pericial (fls. 293/295), enquanto a requerente postulou pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 296/299). É o relatório” (fls. 300/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-33.2019.8.26.0072
3
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487,
I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a
requerida a pagar à autora a quantia R$ 3.457,20 (três mil, quatrocentos e cinquenta
e sete reais e vinte centavos) a título de indenização por danos materiais, devidamente
atualizada desde a data do seu efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da condenação. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. P.I.” (fls. 304).
Apela a ré aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, falta de
interesse e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o conjunto probatório não
demonstra os fatos constitutivos do direito da apelada a autorizar a procedência.
Sustenta, também, que o laudo técnico apresentado pela autora genericamente conclui
pela existência de variações de tensão na rede elétrica oriunda do sistema de
alimentação da apelante, o que foi contestado pela análise interna que aponta a
inexistência de qualquer ocorrência ou interrupção nas instalações do segurado na
data informada. Sustenta, ainda, a aplicabilidade da Resolução normativa no 414/2010,
e que é do consumidor a responsabilidade por eventuais problemas nas instalações
internas. Aduz, ainda, excludente de responsabilidade civil; inexistência de defeito na
prestação de serviço e nexo causal entre o dano dos equipamentos e oferecimento de
energia elétrica pela ré. Aduz, também, que a força maior a exime de qualquer
responsabilidade e o descabimento da inversão do ônus da prova (fls. 307/332).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 336/382).
É o relatório.
2. Preliminarmente, cumpre afastar a alegação de cerceamento de defesa.
A uma porque, a princípio, os fatos alegados pela ré são passíveis de
comprovação com a análise de documentos, que deveriam ter acompanhado a
contestação.
A duas, porque a autorização da pretendida prova testemunhal ou pericial
dependia de indícios que pudessem abalar as conclusões dos laudos apresentados pela
seguradora, produzidos quando da regulação do sinistro, o que não ocorreu.
Na ausência de impugnação específica aos laudos não há que se falar em
perícia das instalações internas da unidade consumidora dos segurados e das
condições da rede de distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-33.2019.8.26.0072
4
Sem qualquer propósito, ainda, a oitiva de testemunhas para ratificar os
pagamentos das indenizações.
Assim, a questão prescinde mesmo de dilação probatória.
2.1. A inexistência de reclamação administrativa prévia não caracteriza falta
de interesse e é irrelevante para que o consumidor possa reclamar judicialmente seus
direitos, nos termos do ordenamento jurídico vigente.
2.2. O pedido tem fundamento no artigo 786 do Código Civil e Súmula 188
do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Art. 786. “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano”
“Súmula 188 do STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
Para a caracterização da sub-rogação basta que se prove a existência de
contrato de seguro e o pagamento da indenização à segurada, o que ficou
demonstrado.
Tais elementos juntamente com o fato narrado na inicial, qual seja, o de
defeito no fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré bastam para
caracterizar legitimidade das partes.
Ficam, assim, afastadas as preliminares arguidas.
2.3. A cobrança refere-se a regresso de verba indenizatória paga à segurada
da autora em virtude de defeito no fornecimento de energia elétrica pela ré.
Respeitado entendimento em sentido contrário, tem-se como aplicável o
Código de Defesa do Consumidor ao caso, diante da sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado consumidor.
E tratando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova,
uma vez que verificada a ocorrência de hipótese previstas no art. 6o, inc. VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, já que laudos apresentados trazem a
verossimilhança dos fatos constitutivos do direito da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-33.2019.8.26.0072
5
Como preleciona Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (in Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor Direito Processual, Saraiva, 2.002, p. 19):
“A inversão do ônus da prova, entretanto, há de ser relativa a fatos específicos e
pertinentes ao produto ou ao serviço, não alcançando todos e quaisquer fatos
cuja prova incumba genericamente ao consumidor, mas apenas aqueles fatos
cuja prova se mostre ingrata para ele (...)”.
É o caso dos autos, até porque é nítida a hipossuficiência da apelante para
demonstrar a regularidade dos serviços prestados pela ré durante a ocorrência dos
eventos atmosféricos narrados.
Diante da óbvia vulnerabilidade técnica da autora - até porque a ré é
detentora de todo aparato e respectivo equipamento tecnológico -, cabível a inversão
do ônus probatório.
Ademais, como pessoa jurídica que presta serviços públicos, a
concessionária ré responde objetivamente pelos danos causados a terceiros pela
prestação de serviços deficientes, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF (STF, ARE
716672/RS, Ag.Reg no Recurso Extraordinário com agravo, 1a Turma, rel. Min. Luiz
Fux, j. 18.12.2012).
As demais questões ratificadas nas razões de apelo foram bem apreciadas e
ficam mantidos os seus argumentos e conclusões.
Confira-se o principal deles:
“In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou os
pagamentos aos segurados referentes às indenizações, perfazendo um total de
R$ 3.457,20 (fls. 50 e 68), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre os
danos nos equipamentos e as alegadas variações de energia elétrica nas redes
dos imóveis dos segurados, instruiu os autos com os laudos técnicos realizados
na época dos eventos (fls. 42 e 60/61), bem como com os relatórios de apuração
dos sinistros (fls. 44/49 e 64/67), que confirmam que os equipamentos foram
danificados por distúrbios ocorridos na rede elétrica. Ressalte-se que as provas
se mostram suficientes, uma vez que elaboradas por empresas especializadas,
sendo constatado que os equipamentos foram danificados em decorrência de
tensão na rede elétrica, incumbindo à concessionária-ré provar a inexistência do
defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do aludido art. 14, § 3.o,
incs. I e II, do CDC, o que não se verifica no caso em tela” (fls. 302/303 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-33.2019.8.26.0072
6
negrita-se).

Logo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado
pela segurada da autora e o evento, ainda, que de origem natural.
E assim sendo, tem-se que a concessionária ré deve ser responsabilizada
pelos prejuízos advindos, uma vez houve falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica.
Explica-se: é que o risco da atividade desenvolvida pelo fornecimento de
energia elétrica deve incluir a possibilidade de variação de tensão nas redes em virtude
de eventos naturais como os narrados.
São eventos ordinários que, com o desenvolvimento da ciência e tecnologia,
se tornaram previsíveis, o que permite à ré adotar medidas preventivas que possam
proteger as instalações de forma a evitar ou no mínimo atenuar seus efeitos.
Em suma, atualmente é inaceitável a tese de que fortes chuvas com
descargas atmosféricas ou raios caracterizam força maior.
Nesse sentido, recentes julgamentos desta Corte:
“AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM EQUIPAMENTOS - OSCILAÇÃO E
DESCARGA ELÉTRICA - EFICIÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DEVER DE INDENIZAR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
REPELIDA - ÔNUS DA PROVA. 1 - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, tratando-se de serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos
princípios da eficiência. Inteligência do artigo 22, caput e parágrafo único, do
CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade objetiva, com fundamento
nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da Constituição Federal, além da Resolução
n. 414, de 2010, da ANEEL; 2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se
“comprovada” alguma das e excludentes do dever de indenizar, de acordo com
art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e descargas
atmosféricas que consistem em fatos ordinários da natureza, inseridos no risco
interno da atividade da concessionária, inadmissível a força maior; 3 - Ausente
prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado pelos documentos
trazidos pela autora, produzidos por terceiros desinteressados. Imprestável o
print do sistema que afirma a ausência de “ocorrências” para a região dos
clientes inteligência do artigo 333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC); 4 -
Dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência da oscilação do
serviço de energia elétrica procedência do pedido regressivo (art. 485, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-33.2019.8.26.0072
7
do NCPC). RECURSO PROVIDO. (Ap. no 0009667-10.2014.8.26.0296 - Rel.
Maria Lúcia Pizzotti - 30a Câm. - J. 26.10.2016”.
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que danificou os
equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Descargas elétricas (raios) - Evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de
controlar a oscilação na tensão - Precedentes desta Corte e do STJ - Sentença
mantida - Recurso negado” (Apelação no 1008496-70.2015.8.26.0100 - Rel.
Des. FRANCISCO GIAQUINTO - 13a Câm. Dir. Priv. - j. 14/09/2016).
No tocante à inexistência de nexo causal entre o fato ocorrido e o dano
alegado em virtude de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, nenhum fato foi
demonstrado, ou sequer especificamente arguido.
3. Majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado
da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil
(honorários recursais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator